Tribunal: TJDFT
Processo: 0732891-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732891-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA BEATRIZ NOGUEIRA LIMA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Plano de Saúde - Procedimento Cirúrgico - Necessidade de Maiores Elementos de Convicção - Ausência de Prova da Urgência ou Emergência - Indeferimento LORENA BEATRIZ NOGUEIRA LIMA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu a tutela provisória de urgência requerida para determinar a realização de cirurgia de gastroplastia. Em suas razões recursais, a agravante defende a existência do risco de morte em caso de não realização da cirurgia. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o Magistrado de origem indeferiu o pleito de tutela de urgência ao fundamento de ser “recomendável aguardar a incursão na instrução probatória de modo a aferir com maior clareza o direito que alega ostentar (cirurgia bariátrica para tratar obesidade mórbida que relata possuir há anos).” Inicialmente, é de se ressaltar que a cognição no âmbito de Agravo de Instrumento encontra-se adstrita ao teor da decisão proferida que, nesse caso, resvala no preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Precedente: (Acórdão n.1113954, 07000534120188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/05/2018, Publicado no DJE: 14/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, conforme documentação acostada à inicial, o pedido administrativo para realização da cirurgia foi indeferido em razão do plano de saúde da agravante se encontrar em cumprimento de seu período de carência pela Cobertura Parcial Temporária. Pois bem. A carência prevista contratualmente para realização de procedimentos pela prestadora de plano de saúde admite exceção quando se tratar de caso de emergência ou urgência. O artigo 35-C da Lei no. 9.656/1998 define os casos de emergência como aqueles os quais “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Na espécie, apesar de os laudos médicos reconhecerem os riscos decorrentes da doença sofrida pela agravante, não existem informações relativas à necessidade de realização imediata do procedimento ou ainda do risco decorrente da sua não realização urgente. Assim, a fim de assegurar a melhor compreensão dos fatos expostos, entendo necessários maiores elementos de convicção, com a realização do Contraditório e de eventual dilação probatória. É fato que a questão precisa ser mais bem analisada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, com a possibilidade de dilação probatória e efetivo Contraditório das partes, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal. Dessa forma, correta a decisão originária a qual indeferiu a tutela de urgência requerida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. À agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator